Tribunal: TJES
Processo: 5001643-35.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001643-35.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORANEUSA RAMOS BRAVIN

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGUI LARANJA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. Embora a Resolução nº 414/2020 da ANEEL seja expressa ao vedar que a concessionária de serviço público vincule a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º), tenho que a Apelante não comprovou a existência de pedido administrativo de alteração da unidade consumidora registrada na concessionária, ou mesmo, que o pedido tenha sido negado, sob tais fundamentos. Indevida, assim, a condenação em danos morais.

3. Recurso parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 9084713”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária c/c reparação por danos morais” ajuizada por DORANEUSA RAMOS BRAVIN, ora Apelante, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, objetivando a declaração de ilegalidade na lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade” (TOI) e da cobrança realizada, além de indenização por danos morais.

Por meio da sentença, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id. 6232887, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A Apelada apresentou contrarrazões de id. 6232891, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001643-35.2021.8.08.0013

APELANTE: DORANEUSA RAMOS BRAVIN

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária c/c reparação por danos morais” ajuizada por DORANEUSA RAMOS BRAVIN, ora Apelante, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, objetivando a declaração de ilegalidade na lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade” (TOI) e da cobrança realizada, além de indenização por danos morais.

Por meio da sentença, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id. 6232887, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A Apelada apresentou contrarrazões de id. 6232891, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, a Apelante impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 9084713”, que culminou na cobrança de R$ 2.284,77 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme id 6232701 e id. 6232702.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelada repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI em discussão), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que, diante do entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 9084713”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada, de modo que assiste razão à Apelante, neste ponto.

Por sua vez, no que pertine ao pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, por supostamente condicionar o deferimento da alteração de titularidade do medidor ao pagamento do débito, concluo que não merece prosperar a arguição.

Embora a Resolução nº 414/2020 da ANEEL seja expressa ao vedar que a concessionária de serviço público vincule a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º), tenho que a Apelante não comprovou a existência de pedido administrativo de alteração da unidade consumidora registrada na concessionária, ou mesmo, que o pedido tenha sido negado, sob tais fundamentos.

Portanto, nesse particular, não se revela lídima a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 9084713”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.